Tribunal: CARF
Processo: 10882.721327/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721327/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.188 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
TELLECOM GABINETES E RACK'S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CÓPIA DOS AUTOS.
RECUSA PELA REPARTIÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO.
É do contribuinte o ônus de provar a alegação de cerceamento do direito de
defesa decorrente da recusa pela repartição fiscal de fornecer cópia integral do
autos do processo administrativo.
DIRETOR, GERENTE OU REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. ATOS PRATICADOS COM VIOLAÇÃO DE LEI.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Responde pelos créditos tributários devidos o sócio gerente de pessoa jurídica
de direito privado quando, na administração da empresa, tenha praticado atos
com violação à lei. Contudo, tal responsabilidade deve ser imputada na
validade do contrato social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a responsabilização
solidária imputada ao coobrigado Samuel Maragno até a data de 11/11/2007.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721327/2012-36
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721327/2012-36

Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande - MS, através do acórdão 04-34.502, que julgou IMPROCEDENTE a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, apurando omissão
de receitas caracterizada por depósitos bancários não escriturados e de origem
não comprovada, formalizou a exigência de crédito tributário no montante de R$
2.282.449,97, compreendendo IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidos de multa e
juros, tendo por fundamento legal o art. 42 da Lei no 9.430/1996 e demais
dispositivos indicados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 431 a 522, e nos
autos de infração de fls. 523 a 560.
O lançamento incluiu ainda no polo passivo, como corresponsáveis solidários,
Adriana Machado Baldasso, CPF no 225.770.318-90, e Samuel Maragno, CPF no
044.914.788-64, conforme termos de sujeição passiva de fls. 564 a 565 e 567 a
568.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
A primeira autuada, Tellecom Gabinetes e Racks Indústria e Comércio Ltda.,
alegou nulidade do auto de infração, pois fundado em provas ilícitas, obtidas
mediante quebra de sigilo bancário sem ordem judicial. No mérito, insurgiu-se
contra o uso de presunções na constituição do crédito. Aduziu que qualquer um
dos elementos da norma-matriz de incidência tributária deve ser totalmente
provado com base na verdade real. Acerca da multa, alegou efeito confiscatório.
Questionou, por último, a representação penal e o arrolamento de bens e direitos,
requerendo a suspensão de ambos.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721327/2012-36

A segunda autuada, Adriana Machado Baldasso, não impugnou o lançamento. O
terceiro, Samuel Maragno, preliminarmente arguiu cerceamento do direito de
defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal, afirmando que não
conseguiu obter cópia integral dos autos do processo administrativo. Disse que
tentou, sem sucesso, ter acesso aos autos mediante consulta ao site da Receita
Federal, bem como indo à repartição fiscal, sem que lhe fossem fornecidas as
informações necessárias ao exercício pleno do direito de defesa.
Sustentou, por outro lado, a falta de legitimidade para figurar no polo passivo da
obrigação tributária, tendo em vista que seu ingresso no quadro societário da
Tellecom se deu apenas em novembro de 2007. Portanto, não pode ser
responsabilizado por atos anteriores, nem tampouco pelo extravio de documentos
fiscais e contábeis. Ressaltou que jamais agiu, na administração da empresa, com
excesso de poderes, infração à lei ou qualquer outra forma ilícita que justificasse
sua inclusão como devedor solidário. Com esses fundamentos, pugnou pela
anulação do termo de sujeito passiva solidária e pela consequente exclusão de
seu nome do polo passivo da obrigação fiscal.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CÓPIA DOS AUTOS. RECUSA PELA
REPARTIÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO.
É do contribuinte o ônus de provar a alegação de cerceamento do direito de
defesa decorrente da recusa pela repartição fiscal de fornecer cópia integral do
autos do processo administrativo.
DIRETOR, GERENTE OU REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO. ATOS PRATICADOS COM VIOLAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Responde pelos créditos tributários devidos o sócio gerente de pessoa jurídica
de direito privado quando, na administração da empresa, tenha praticado atos
com violação à lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
CSLL E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir adotadas
quanto ao lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base
fática.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721327/2012-36

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007
PIS E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir adotadas
quanto ao lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base
fática.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007
COFINS E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins as mesmas razões de decidir adotadas
quanto ao lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base
fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
ADMISSIBILIDADE
A impugnação apresentada pela primeira autuada, Tellecom Gabinetes e Rack’s
Indústria e Comércio Ltda., é intempestiva. A intimação do lançamento, como se
constata do AR de fl. 563, foi feita em 16 de maio de 2012. Assim, contados os
trinta dias, observando a regra do art. 210 do Código Tributário Nacional –
CTN, conclui-se que o termo final do prazo para impugnar o lançamento caiu no
dia 15 de junho de 2012. A impugnação foi apresentada depois de expirado o
prazo, o que se evidencia pela data de assinatura da petição: 18 de junho de
2012. Vale dizer, quando a petição foi assinada (obviamente, antes da postagem
ou da apresentação à DRF), o prazo de impugnação já havia transcorrido, o que
dá a certeza da intempestividade.
A segunda autuada, Adriana Machado Baldasso, manteve-se inerte, tornando-se
revel.
A impugnação apresentada por Samuel Maragno, entretanto, é tempestiva e
atende aos requisitos gerais de admissibilidade, razão pela qual dela se deve
conhecer.

IMPUGNAÇÃO DE TELLECOM GABINETES E RACK’S INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721327/2012-36

Embora a impugnação da primeira autuada seja intempestiva e, por isso, dela
não se possa conhecer, os fundamentos ali articulados não procedem. Em
primeiro lugar, a obtenção das informações relativas à movimentação financeira
se deu na forma do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permanece em
vigor, não obstante os questionamentos que existem contra ele. Tanto é verdade
que as instituições financeiras, ao serem intimadas, não opuseram resistência a
entregar as informações requisitadas pela Receita Federal. Portanto, a prova
assim obtida não pode ser considerada ilícita.
Não procede o argumento de que não seria admitido o uso de presunções. O
lançamento, no plano normativo, está lastreado no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
cuja constitucionalidade é defeso a este órgão examinar.
Da mesma forma não compete a este órgão julgador apreciar o suposto efeito
confiscatório da multa, sob pena de exercer controle de constitucionalidade de
ato normativo, o que é expressamente vedado pelo art. 26-A do Decreto-Lei no
70.235/1972, que assim dispões:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Quanto à representação penal e ao arrolamento, embora decorrentes do ato
administrativo de constituição de crédito tributário, trata-se de procedimentos
paralelos, que não afetam nem o conteúdo, nem a forma do lançamento, razão
pela qual o exame de mérito de um e de outro foge à competência desta DRJ (que
deve se ater, em sua análise, aos aspectos formais e materiais do lançamento).

IMPUGNAÇÃO DE SAMUEL MARAGNO
O terceiro impugnante arguiu cerceamento do direito de defesa, sob a alegação
de que a Receita Federal não lhe fornecera cópia integral dos autos do processo.
O impugnante afirmou a existência de um fato do qual não existe prova. A
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721327/2012-36

afirmação é destituída de qualquer elemento probatório que possa servir de
indício da veracidade do fato alegado.
A Receita Federal, órgão fiscalizador do cumprimento da obrigação tributária,
lavra autos de infração todos os dias. E ficam todos eles à disposição dos
autuados, que podem não apenas examinar suas peças, como obter cópia integral
dos autos. Esse é o procedimento usual, que decorre da obediência aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Se, no caso concreto, a DRF agiu contrariando a lei, caberia ao impugnante
provar o fato. Para tanto, era necessário juntar à impugnação o requerimento de
cópia dos autos, devidamente protocolado na unidade fiscal de seu domicílio,
demonstrando que efetivamente a cópia do processo fora solicitada. O
impugnante comprovaria, dessa forma, que requereu a documentação necessária
ao exercício de seu direito de defesa.
O requerimento (se existente e se acompanhasse a impugnação) inverteria o ônus
da prova, transferindo à Administração o encargo de provar que as cópias foram
fornecidas ao requerente e que o foram em tempo razoável, ou seja, sem demora
injustificável que pudesse acarretar inequívoco prejuízo ao direito de defesa.
O impugnante, porém, sem atentar para o ônus probatório que lhe cabia, não
provou suas alegações, juntando o pedido formal devidamente protocolado.
Portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada.
O segundo ponto suscitado contra o lançamento foi a ilegitimidade do autuado,
caracterizada por sua inclusão no polo passivo da relação tributária.
A medida foi correta e encontra amparo nos elementos de prova reunidos pela
Fiscalização. Em primeiro lugar, Bruna Machado Toledo Sussi, sócia da
empresa, afirmara que, na época dos fatos, Samuel Maragno era a pessoa
responsável pela escrita contábil e fiscal da empresa. Apesar disso, não efetuou
os registros contábeis, nem fiscais, e deu fim à respectiva documentação.
Por outro lado, o ato de alteração e consolidação de contrato social, firmado em
novembro de 2006 (fls. 402 a 405), indica que, ao tempo dos fatos, o impugnante
não apenas integrava o quadro societário da pessoa jurídica, como também
exercia funções gerenciais e administrativas, conforme se constata da cláusula
oitava, abaixo reproduzida:
Cláusula Oitava: A administração da sociedade passará para o sócio Samuel
Maragno, isoladamente.
O impugnante, como se vê, administrava isoladamente a empresa, praticando
atos em seu nome. Portanto, diante dessa circunstância, é correto imputar ao
sócio investido desses poderes a responsabilidade por créditos tributários
oriundos de atos praticados com infração de lei, na forma do art. 135 do CTN.

CONCLUSÃO
Com esses fundamentos, voto no sentido de não conhecer, por intempestividade,
da impugnação apresentada por Tellecom Gabinetes e Racks Indústria e
Comércio Ltda.; e conhecer da impugnação de Samuel Maragno, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721327/2012-36

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 22/04/2022, o contribuinte principal, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 22/05/2014 (fls. 729 e ss).
O responsável solidário, Sr. Samuel Maragno, foi cientificado em 22/04/2014,
apresentando o recurso voluntário em 07/05/2014,
Observa-se que em relação ao contribuinte principal – TELLECOM GABINETES
E RACK'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, a decisão recorrido entendeu por sua
intempestividade na apresentação da impugnação, da qual o contribuinte em nada menciona,
apenas repisando, exatamente, o teor da sua peça impugnatória.
Em relação ao responsável solidário, Sr. Samuel Maragno, mesmo, reclama por
cerceamento de defesa e que ingressara no quadro social em 12/11/2007, bem ao final do prazo
autuado.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário da
TELLECOM GABINETES E RACK'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi apresentado em
combate à decisão de primeiro grau que entendeu por sua intempestividade na apresentação da
impugnação, da qual o contribuinte em nada menciona, apenas repisando, exatamente, o teor da
sua peça impugnatória.
Assim, em relação a este recurso voluntário, VOTO no sentido de NÃO SER
CONHECIDO.
Já em relação ao responsável solidário, Sr. Samuel Maragno, conforme relatório
retro, o mesmo foi apresentado tempestivamente, e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo o que O CONHEÇO.

Do recurso voluntário do Sr. Samuel Maragno:
O Senhor Samuel Maragno, CPF no 044.914.788-64, conforme termos de sujeição
passiva de fls. 567 a 568, foi arrolado como responsável solidário da autuação fiscal.
Na sua impugnação, arguiu cerceamento do direito de defesa, por não ter obtido
cópia integral dos autos do processo administrativo. Igualmente, sustentou que não tinha
legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária, tendo em vista que seu ingresso
no quadro societário da Tellecom se deu apenas em novembro de 2007.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721327/2012-36

No que tange a questão da nulidade suscitada, entendo que não prospera.
Alega que tentou, com a lavratura do termo de sujeição passiva solidária, obter
cópia completa do processo de autuação fiscal, não o conseguiu por impedimento no site da
Receita Federal, e que soubera que a mesma não teria a possibilidade de ter acesso e assim
sendo, extrair qualquer cópia na via eletrônica. Igualmente, reclama que a Receita Federal não
disponibiliza mais, cópia completa do procedimento de autuação fiscal em suas repartições.
A decisão a quo contestou tal posição, por falta de provas da alegada dificuldade
de obter cópia do processo, algo que não trouxera na sua impugnação, e nem agora na sua peça
recursal.
Entendo que aqui cabe, dada a réplica da sua alegação na peça recursal do que já
apresentara na sua impugnação, o mesmo teor da decisão a quo, que abaixo transcrevo:
O terceiro impugnante arguiu cerceamento do direito de defesa, sob a alegação
de que a Receita Federal não lhe fornecera cópia integral dos autos do processo.
O impugnante afirmou a existência de um fato do qual não existe prova. A
afirmação é destituída de qualquer elemento probatório que possa servir de
indício da veracidade do fato alegado.
A Receita Federal, órgão fiscalizador do cumprimento da obrigação tributária,
lavra autos de infração todos os dias. E ficam todos eles à disposição dos
autuados, que podem não apenas examinar suas peças, como obter cópia integral
dos autos. Esse é o procedimento usual, que decorre da obediência aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Se, no caso concreto, a DRF agiu contrariando a lei, caberia ao impugnante
provar o fato. Para tanto, era necessário juntar à impugnação o requerimento de
cópia dos autos, devidamente protocolado na unidade fiscal de seu domicílio,
demonstrando que efetivamente a cópia do processo fora solicitada. O
impugnante comprovaria, dessa forma, que requereu a documentação necessária
ao exercício de seu direito de defesa.
O requerimento (se existente e se acompanhasse a impugnação) inverteria o ônus
da prova, transferindo à Administração o encargo de provar que as cópias foram
fornecidas ao requerente e que o foram em tempo razoável, ou seja, sem demora
injustificável que pudesse acarretar inequívoco prejuízo ao direito de defesa.
O impugnante, porém, sem atentar para o ônus probatório que lhe cabia, não
provou suas alegações, juntando o pedido formal devidamente protocolado.
Portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Assim, VOTO no sentido de REJEITAR A NULIDADE SUSCITADA.

No que tange à sua alegada ilegitimidade, cabe ressaltar que apenas reitera sua
posição na impugnação, sem agregar nenhum elemento adicional.
Reitera sua posição de ingresso na Tellecom apenas em 12/11/2007, e que não
teria condições de apreciar os documentos suscitados na decisão a quo, por conta da falta de
acesso aos autos.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721327/2012-36

Em análise aos autos, verifica-se que o ingresso do Sr. Samuel ocorrera
formalmente em 12/11/2007, conforme registro na Junta Comercial de São Paulo. Extrato da
imagem abaixo:

Esta data, a do deferimento por parte da Junta Comercial, é que considerada a
válida para efeitos formais, se após 30 dias contados da assinatura do documento.
Destarte, os efeitos societários do Sr. Samuel Maragno contam a partir de
12/11/2007, elidindo toda a sua eventual responsabilidade, cujo fundamento seja apenas do
contrato, até esta data.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao RECURSO VOLUNTÁRIO, para excluir a responsabilização solidária imputada
ao coobrigado Samuel Maragno até a data de 11/11/2007.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 784
DF CARF MF
Original